Tribunal: TJBA
Processo: 8001046-27.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001046-27.2022.8.05.0154

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
REGRESSIVA DE

RESSARCIMENTO DE DANO
.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES. VÍCIO PROCESSUAL SANÁVEL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À PEÇA INICIAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao argumento de ausência de pressuposto processual consistente na não comprovação, pela autora, do vínculo entre o segurado e a parte ré, em sede de Ação Regressiva de Ressarcimento por dano elétrico. A sentença impôs à autora os ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de comprovação de vínculo entre as partes, sem que tenha sido oportunizada à autora a possibilidade de emendar a petição inicial para suprir eventual vício processual sanável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte autora a correção de vícios ou irregularidades formais da petição inicial, quando identificados, antes de indeferi-la.

A ausência de documentos que comprovem o vínculo jurídico entre a parte autora e a ré configura vício sanável, passível de suprimento mediante emenda à inicial.

A extinção sem resolução do mérito do feito, sem a prévia intimação para correção do vício processual sanável, viola os princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação, da celeridade e da economia processuais, resultando em nulidade absoluta, reconhecível de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo prejudicado. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

O juiz deve oportunizar à parte autora a correção de vício processual sanável na petição inicial antes de extinguir o feito sem resolução de mérito.

A ausência de intimação para emenda da inicial, quando cabível, implica nulidade absoluta da sentença, reconhecível de ofício.

A não comprovação do vínculo entre as partes em ação regressiva configura vício processual sanável, que deve ser sanado nos termos do art. 321 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 317, 320, 321 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, Recurso Inominado Cível nº 0436299-17.2023.8.04.0001, Rel. Des.ª Lídia de Abreu Carvalho Frota, j. 09.04.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 0002945-85.2022.8.17.3090, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, j. 01.11.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0001692-37.2023.8.16.0089, Rel. Des. Domingos José Perfetto, j. 29.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8001046-27.2022.8.05.0154
, de
Luís Eduardo Magalhães
-BA, em que são apelante,

CAIXA SEGURADORA S.A.

e apelad
a
,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
julgar prejudicado
o Apelo
da
autora

e,
de ofício, reconhecer a nulidade da sentença

a quo.

Salvador,

12